Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-09.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014918-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE ANDRADE - CNPJ: 13.430.949/0001-73 (AGRAVADO), P.R. ANDRADE E SILVA - CNPJ: 19.718.135/0001-15 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE ANDRADE - CPF: 378.771.431-68 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO ANDRADE E SILVA - CPF: 701.491.001-91 (AGRAVADO), ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 16.442.807/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 702.559.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA GONCALVES PACHA - CPF: 414.057.958-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. EXECUTADO QUE NÃO INTEGRA A DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O artigo 50 do Código Civil preleciona que: “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

2- O desvio de finalidade é “
caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica
” (AgInt no AREsp n. 1.565.590/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020).

3- Já a confusão patrimonial “
Configura-se [...] no caso de indistinção entre patrimônios do administrador ou sócio e da empresa, em afronta à autonomia
patrimonial
, com o objetivo de se esquivar ao cumprimento de obrigação; situação ainda mais evidente quando envolve empresa individual, que não possui personalidade própria.
” (STJ - REsp: 1810414 RO 2019/0112568-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

4- Não se evidencia que o executado, intencionalmente, buscar fraudar terceiros com o uso indevido da personalidade jurídica, ou que seu patrimônio e o patrimônio dos agravados sejam indistintos. Ou seja, não evidenciado que utiliza dos bens de um dos agravados para fins próprios, ou que tenha transferido seus bens a ele.

5- Não é caso de suspensão da execução, pois o feito originário continua em relação ao executado, que sequer foi colacionado como parte no incidente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014918-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ANDRADE e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1007906-15.2023.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu tutela de urgência.

Afirma o agravante “
que Diante das evidentes manobras para desviar e ocultar patrimônio, promovidas não só pelo executado e sócio oculto, mas também pelas empresas e seus titulares, ora agravados, o Bradesco requereu em sede de Tutela de Urgência Cautelar medidas para assegurar futura satisfação de seu direito, pleiteando assim: 1) A INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS IMÓVEIS dos requeridos/agravados, por meio da CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DA ARISP/REGISTRADORES; 2) O BLOQUEIO DE TODOS OS VEÍCULOS dos requeridos/agravados via RENAJUD; 3) O BLOQUEIO via SISBAJUD de todos os recursos financeiros existentes nas contas dos requeridos/agravados, até o limite da dívida; e 4) Caso a indisponibilidade dos imóveis e a busca de ativos e veículos seja infrutífera, requereu o arresto cautelar de 20% do faturamento das empresas requeridas/agravadas P.R. ANDRADE E SILVA - ME (nome fantasia AUDIO PLAY HOME THEATRER E AUTOMAÇÃO), CNPJ 19.718.135/0001-15, e MARIA APARECIDA DE ANDRADE - ME (nome fantasia AUDIO PLAY COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE HOME TEATHER), CNPJ 13.430.949/0001-73, ante a nítida evidência de que elas estão faturando pela empresa executada, com fulcro no art. 835, X, do CPC
”.

Declara que, “
apesar de evidente o preenchimentos dos pressupostos do art. 300 do CPC, o Juízo a quo indeferiu a Tutela de Urgência Cautelar pleiteada, e ainda determinou a suspensão da execução de origem
”.

Aduz que “
determinou a citação do executado, mas não dos requeridos, a se manifestar em face dos termos dos autos, e precipitadamente determinou a especificação de provas, sem ao menos estar delineada a controvérsia nos autos, pois os requeridos nem ao menos tiveram chance de se manifestar, nos termos do art. 135 do CPC
”.

Sustenta que “
a demora no julgamento pode causar perigo à efetividade do processo, pois a conduta dos demandados é justamente a de ocultação patrimonial e frustração do crédito de seus credores
”.

Diz que “
o executado ROMOALDO é sócio oculto das empresas aqui demandadas, com a irrefutável colaboração de sua mãe e de seu irmão, aqui também demandados, que são os titulares das tais microempresas individuais
”.

Fala que “
Em relação à empresa MARIA APARECIDA DE ANDRADE - ME, nome fantasia AUDIO PLAY COMERCIO E INSTALACAO DE HOME THEATER, o Bradesco verificou que a mãe do executado transferiu ao executado ROMUALDO os poderes AMPLOS, GERAIS E ILIMITADOS de gestão sobre a empresa, através de procuração pública outorgada para tanto
”.

Argumenta que “
o Bradesco move o processo nº 1000071-49.2018.8.11.0041 (ID 111428725) em face desta empresa MARIA APARECIDA ANDRADE - ME (AUDIO PLAY), lastreada na CCB nº 010.349.702, firmada em 25/08/2016, no valor de R$45.000,00, em que ROMOALDO aparece tanto como avalista, quanto como representante da empresa no empréstimo feito a ela
”.

Defende que “
Também houve a outorga de outra procuração pública desta empresa a ROMUALDO, constituindo-o como representante da empresa para constituir advogado em nome da pessoa jurídica
”.

Consigna que “
O processo nº 1004471-38.2020.8.11.0041 (ID 111428726) em que as empresas são demandadas juntamente com o executado Romoaldo pelo cliente WAGNER, ele reclama a rescisão sobre os serviços contratados junto à empresa AUDIO PLAY para instalação de áudio e vídeo. O contrato firmado com este cliente foi feito no CNPJ da empresa do irmão de Romualdo
”.

Entende que “
ambas as empresas são geridas e administradas pelo sócio oculto ROMUALDO, atuando conjuntamente no mesmo ramo comercial, sendo que inclusive contam com o mesmo nome fantasia e identidade de ‘AUDIO PLAY’
”.

Aduz que “
o domínio do site da empresa AUDIO PLAY - que ao que vimos é a marca de ambos os CNPJs aqui demandados - está registrado no nome do executado ROMOALDO
”.

Descreve que “
Nas redes sociais da empresa, o executado Romualdo se apresenta como Junior Faria
”.

Salienta que “
localizadas as redes sociais de Romualdo, o executado expõe claramente que é o proprietário da empresa AUDIO PLAY
”.

Cita que “
o Bradesco na petição inicial do incidente também mostrou que o endereço das duas empresas demandadas é o mesmo
”.

Alude que “
é evidente o conluio fraudulento de todos os envolvidos - agravados e executado - em desviar a finalidade das personalidades jurídicas, com o intuito de ocultar o patrimônio do seu real proprietário, para frustrar a execução do Banco Agravante. Ou seja, é iminente que a demora no processamento e julgamento do litígio poderá por em risco a satisfação do direito perseguido, pois a conduta dos demandados é justamente cometer fraudes para ocultar patrimônio
”.

Assevera que “
se o Banco continuar à mercê do julgamento do incidente, para só depois conseguir buscar e bloquear o patrimônio dos desconsiderandos - no iminente sucesso da pretensão -, é lógico que poderá não conseguir sucesso algum na execução do direito, pois até lá eles todos podem desviar patrimônio para outros terceiros, e assim tornar inútil a Tutela Jurisdicional
”.

Destaca que “
em que pese o direito ao contraditório seja um direito fundamental, ele não é absoluto, e pode ser afastado, conforme previsto no art. 300, §2º, do CPC, quando há a possibilidade da tutela ser concedida liminarmente, caso estejam presentes os elementos autorizadores (perigo de dano e probabilidade do direito), os quais estão indubitavelmente presentes
”.

Relata que “
o deferimento da medida cautelar prescinde da citação das partes requeridas e do contraditório, pois, por óbvio, o que se busca é a asseguração dos meios para a satisfação de uma medida, quando há indícios de que estes podem se esvair no transcorrer do processo
”.

Discorre que “
o demandado no incidente de desconsideração de personalidade jurídica não é aquele que já é executado na origem, pois não é sua a personalidade que se busca desconsiderar, mas sim aqueles terceiros que, com ele, praticaram atos de desvio de finalidade, abuso da personalidade, etc. No caso em tela, são os aqui agravados que estão sendo pleiteados para a desconsideração da personalidade jurídica, e, portanto, são somente eles que devem ser citados para se manifestar sobre os termos do incidente, assim como indicar provas, e não o executado
”.

Aponta que “
como não é o executado que está sendo demandado no IDPJ, e considerando que já é sedimentado o litígio contra ele - posto que não se trata de uma ação de conhecimento, mas uma execução de título extrajudicial -, é incabível que seja suspensa a execução de origem, que somente está demandando o devedor originário
”.

Declara que “
há uma exceção à regra da suspensão, que é quando o pedido de desconsideração é feito já na petição inicial da demanda, o que evidentemente não é o caso desses autos, pois a desconsideração da personalidade jurídica foi instaurada através de incidente
”.

Esclarece que “
a suspensão da ação originária deve ser interpretada de acordo com sua finalidade, vale dizer: impedir a penhora de bens de terceiros que ainda não puderam apresentar sua defesa, e não em sua literalidade
”.

Menciona que “
a suspensão não vale para o executado original, mas só para aqueles que se pretende que sejam incluídos no polo passivo: todos os aqui agravados. Até porque o IDPJ não pode ser um bônus para o executado ter contra si a interrupção da ordem de pagamento
”.

Requer seja “
concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, para (i) a concessão da tutela cautelar de bloqueio e arresto de bens, conforme formulado; (ii) a revogação da suspensão da execução em relação ao devedor originário; (iii) a revogação da citação do executado no incidente, e a determinação da citação dos requeridos no incidente, os quais se busca a desconsideração da personalidade para inclusão na execução, para se manifestar nos termos do art. 135 do CPC
”, com provimento ao final (id. 173506157).

A liminar foi deferida em parte, com determinação de prosseguimento da execução (id. 173902158).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 185539669).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1007906-15.2023.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu tutela de urgência.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Considerando o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, comunique-se ao Distribuidor, para as anotações regulares.

Outrossim, compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

Desta feita, Suspendo o andamento do processo executivo associado.

Cite-se e intime-se o executado para manifestar e as partes para especificarem provas a produzir.

Cumpra-se.”

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (
disregard of legal entity
), originariamente concebida nos domínios da Common Law, “consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular dos seus sócios ou administradores para a satisfação do seu crédito” (Código Civil Comentado, 10ª Ed. Nelson Nery Junior, pág. 312).

O artigo 50 do Código Civil preleciona que: “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Em suma, o desvio de finalidade é “
caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica
” (AgInt no AREsp n. 1.565.590/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020).

Já a confusão patrimonial “
Configura-se [...] no caso de indistinção entre patrimônios do administrador ou sócio e da empresa, em afronta à autonomia
patrimonial
, com o objetivo de se esquivar ao cumprimento de obrigação; situação ainda mais evidente quando envolve empresa individual, que não possui personalidade própria.
” (STJ - REsp: 1810414 RO 2019/0112568-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

De acordo com o caso em questão, os executados ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR
e ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR – ME não foram localizados, nem bens e valores para penhora e pagamento da dívida.

A intenção do agravante é desconsiderar a personalidade jurídica dos agravados MARIA APARECIDA DE ANDRADE - ME, nome fantasia AUDIO PLAY COMERCIO E INSTALACAO DE HOME THEATER, P.R. ANDRADE E SILVA - ME, nome fantasia AUDIO PLAY HOME THEATER E AUTOMAÇÃO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE e PAULO ROBERTO ANDRADE E SILVA.

Maria seria mãe do executado, enquanto Paulo seria seu irmão.

A despeito dos indícios de que Romoaldo tem relação com a empresa de MARIA APARECIDA DE ANDRADE – ME, tanto que tem procuração para atuar em seu nome, utiliza do nome fantasia “áudio play” sob domínio de Romoaldo, e negocia com clientes, sendo mais chamado por “Júnior”, não entendo que, neste momento, estão comprovados os requisitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Não se evidencia que o executado, intencionalmente, buscar fraudar terceiros com o uso indevido da personalidade jurídica, ou que seu patrimônio e o patrimônio dos agravados sejam indistintos. Ou seja, não evidenciado que, a despeito de atuar em nome da MARIA APARECIDA DE ANDRADE – ME, utiliza dos seus bens para fins próprios, ou que tenha transferido seus bens à MARIA APARECIDA DE ANDRADE – ME.

As atuações em nome dos agravados, neste momento, não são suficientes ao deferimento das medidas de bloqueios de bens e arresto.

Nesse diapasão, cumpre ressalvar que, consoante atual entendimento jurisprudencial abalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, tão só, o reconhecimento da insolvência não implica ocorrência de fraude ou tentativa de prejudicar credores.

A insolvência não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, devendo haver demonstração da existência de circunstância que autoriza induzir o abuso de direito, consubstanciado no desvio de finalidade ou a presença de confusão patrimonial.

Desse modo, o agravante não demonstrou que os bens de Romoaldo se confundem com os bens dos agravados neste momento, a despeito de aparentar eventual ingerência dele na empresa MARIA APARECIDA DE ANDRADE – ME.

Nesse sentido:

“
ART. 137 DO CPC. ART. 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA DE FRAUDE E INTUITO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA EXECUTADA À PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. O instituto da desconsideração invertida da personalidade jurídica é medida excepcional. Não há prova de fraude ou abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), nos termos do art. 50 do Código Civil.
O simples fato de a executada figurar como pretensa sócia oculta na empresa agravante não é suficiente, por si só, a comprovar que tenha ingressado na sociedade com o intuito de ocultar patrimônio, mesmo porque
sequer há prova de que a sócia executada tenha transferido patrimônio à pessoa jurídica
.
Era ônus do exequente comprovar a suposta fraude,
com a transferência de patrimônio da sócia executada para outra pessoa jurídica com a finalidade de ocultação patrimonial
, do que não de desincumbiu, não sendo possível responsabilizar a empresa pelo crédito em execução. Recurso da parte executada ao qual se dá provimento no particular para indeferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica
.” (TRT-9 - AP: 00005214420185090872, Relator: ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JUNIOR, Seção Especializada, Data de Publicação: 17/01/2022).

“
Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica
, medida excepcional e subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. [...] Dessa forma, encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, inarredável a aplicação da Súmula 83/STJ a obstar a análise do reclamo por ambas as alíneas do permissivo constitucional
". (AgInt no AREsp n. 1.719.646/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020.).

Nesse sentido, os entendimentos prelecionados no Código Civil Comentado, Nelson Nery Junior, 10ª Ed. Pág. 313 e 314, respectivamente:

“
Desconsideração da personalidade jurídica. Limitação. Jornada I STJ 7: ‘Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houve a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido’”.

Dessa forma, a desconsideração é uma medida extrema, somente admitida em última instância e desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não verifico no caso dos autos.

Certamente que a questão pode ser profundamente analisada no decorrer do feito, mas, em sede de cognição sumária, elementos mais contundentes devem ser demonstrados.

Sobre a necessidade de citação da parte requerida do incidente, e não apenas do executado, afere-se do processo de primeiro grau que foi expedida carta de citação de todas as partes, de maneira que a questão está prejudicada.

Acerca da suspensão, não é o caso, pois o feito originário continua em relação ao executado, que sequer foi colacionado como parte no incidente.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a suspensão do andamento da execução – descabimento – interpretação teleológica e sistemática do art. 134, § 3º do CPC que conduz à conclusão de que,
no processo de execução, a suspensão prevista no referido dispositivo legal atinge apenas aqueles que integram o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e eventuais atos de constrição afetados por questão discutida no referido incidente – execução que deve prosseguir –
decisão reformada. Resultado: agravo provido
.” (TJ-SP - AI: 20258461920228260000 SP 2025846-19.2022.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 28/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022).

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE a execução e determino o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023